Tribunal: TJPA
Processo: 0006835-56.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006835-56.2013.814.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
EMBARGADO: MICKLEY ROBERTSON CUNHA DOS PRAZERES
ADVOGADO: MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR (OAB/PA 18.605)
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
1. Esta 1ª Turma de Direito Público entendeu que o ato administrativo atacado padeceu de vício de ilegalidade, à medida que não obedeceu aos parâmetros fixados no art. 66, § l
g
da Lei n. 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará e contém as normas para aplicação e cumprimento das punições disciplinares no âmbito daquela corporação.
2. Ademais, no acordão embargado restou consignado de forma clara que não se estava adentrando no mérito da decisão administrativo, o que é vedado a este Poder Judiciário, mas apenas apreciando a legalidade, bem como ao devido processo legal, em hipóteses como a de processo administrativo disciplinar.
3. Inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.
ACORDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Belém(PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apelação cível oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acordão nº 200644 que deu provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação anulatória nº 0006835-56.2013.814.0301 proposta por MICKLEY ROBERTSON CUNHA DOS PRAZERES.
Em síntese, na Ação Ordinária com Pedido de Medida Liminar, consta que o autor Mickley Robertson Cunha dos Prazeres em 28/06/2010 estava trafegando no bairro do Jurunas em uma moto, de folga e à paisana, na companhia de outras duas pessoas, quando observou três marginais assaltando um pedestre. Contudo, estes perceberam a presença do policial efetuaram inúmeros disparos em sua direção, e este efetuou dois disparos para o alto, deixando sua arma cair em via pública.
Em seguida, caiu da moto, todavia conseguiu levantar e sair da zona de conflito.
Além disso, ficou constatado que a vítima Rosana Oliveira Teixeira foi atingida por um tiro realizado pelos assaltantes, não resistindo aos ferimentos, o que resultou no seu óbito.
O Comandante Geral da PMPA usando de suas atribuições, discordou da conclusão que chegou o Presidente do PADS e resolveu sancionar o recorrente com licenciamento a bem da disciplina (fls. 83/84).
A sentença foi proferida às fls. 345/349, nos seguintes termos:
"Isto posto, julgo improcedente a ação e extingo o processo com resolução do mérito (art.269, I, do CPC) e condeno o autor às custas e honorários advocatícios que, e, nos termos do art. 20, $4°, do CPC, quanto a estes, fixo em R$ 1 .000, 00 (hum mil reais. Todavia, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, a exceção destes honorários m não poderá ser feita imediatamente, salvo se ocorrerem as hipóteses do art.7
0
e 8
o
da lei 1.060/50. P.R.I.C. Belém, 10 de julho de 2015."
Em julgamento do recurso de apelação cível a Egrégia 1ª Turma de Direito Público conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
Em suas razões recursais o embargante aduz o seguinte: prequestionamento; necessidade de manifestação do Juízo acerca da independência das instâncias; inexistência de irregularidade na aplicação da pena disciplinar ao embargado; interferência no mérito administrativo.
Foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios pugnando pela rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.
Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.
Moacyr Amaral Santos, afirma que ¿ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação¿.
Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - ¿o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'¿.
Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).
Pontes de Miranda, assevera:
¿a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação¿.
Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:
¿Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa¿.
No caso em questão, no que se refere à alegação de necessidade de manifestação do Juízo acerca da independência de instâncias, entendo que tal fundamento não é imprescindível para a resolução do caso em tela, mas sim a apreciação da legalidade do ato administrativo que sancionou o recorrente com o licenciamento a bem da disciplina (fls. 83/84).
Nesse contexto, esta 1ª Turma de Direito Público entendeu que o ato administrativo atacado padeceu de vício de ilegalidade, à medida que não obedeceu aos parâmetros fixados no art. 66, § l
g
da Lei n. 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará e contém as normas para aplicação e cumprimento das punições disciplinares no âmbito daquela corporação.
Ademais, no acordão embargado restou consignado de forma clara que não se estava adentrando no mérito da decisão administrativo, o que é vedado a este Poder Judiciário, mas apenas apreciando a legalidade, bem como ao devido processo legal, em hipóteses como a de processo administrativo disciplinar.
No que se refere aos demais fundamentos do recurso, observo que não enquadra em qualquer da hipóteses de embargos declaratórios, ao passo que é notório o nítido interesse de rediscutir a matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.
A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório¿. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).¿
Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿
Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.
É o voto.
Belém(PA), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora